Tribunal: TJDFT
Processo: 0747597-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação monitória em fase de cumprimento de sentença. Valor definido no título executivo, que se reporta ao mandado para pagamento, a ser atualizado com base nos critérios próprios dos débitos judiciais, sendo inadmissível encargos contratuais que foram ou poderiam ter sido objeto da primeira fase.